Tribunal: TJDFT
Processo: 0048796-96.2013.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. As partes celebraram acordo, conforme os termos descritos no ID 18486062, em data posterior ao julgamento da apelação (ID 18185488), requerendo a sua homologação e a extinção do processo. No ato, autor e réu foram representados pelos seus respectivos advogados, com poderes para transigir (IDs 16570971, 8920834 e 8920772). Sendo assim, com base no art. 87, VIII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, combinado com o art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação, extinguindo o presente processo com resolução de mérito. As despesas processuais serão pagas conforme disposto na cláusula 10 do acordo em comento. Operada a preclusão, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.